Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-40.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Cobrança de aluguéis, cumulada com despejo. Imóvel em condomínio decorrente de separação judicial das partes. Sublocação de fração ideal não demonstrada, portanto, a pretensão de despejo não tem supedâneo, inclusive em decorrência de fato superveniente. Apelante que omitiu ter recebido determinados valores, consequentemente, alterou a verdade dos fatos. Litigância de má-fé caracterizada.

Ementa:
Cobrança de aluguéis, cumulada com despejo. Imóvel em condomínio decorrente de separação judicial das partes. Sublocação de fração ideal não demonstrada, portanto, a pretensão de despejo não tem supedâneo, inclusive em decorrência de fato superveniente. Apelante que omitiu ter recebido determinados valores, consequentemente, alterou a verdade dos fatos. Litigância de má-fé caracterizada. Imposição de multa deve sobressair. Empresa integrante do polo passivo, excluída da lide, origina condenação da recorrente na sucumbência correspondente, a qual levou em consideração o princípio da proporcionalidade. Juros de mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Sentença que se apresenta adequada. Gratuidade de justiça indeferida, concedendo-se o prazo de 10 dias para a realização do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa. Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001915-40.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante LUZIA
GUALTIERI, são apelados OSVALDO GONÇALVES DIAS e CABINAS PENA
REPARAÇÕES EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-40.2015.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.915-40.2015.8.26.0229
Apelante:
LUIZA GUALTIERI
Apelados:
OSVALDO GONÇALVES DIAS E OUTRA
Comarca:
HORTOLÂNDIA
Voto n.o 45.306
Cobrança de aluguéis, cumulada com despejo. Imóvel em
condomínio decorrente de separação judicial das partes.
Sublocação de fração ideal não demonstrada, portanto, a
pretensão de despejo não tem supedâneo, inclusive em
decorrência de fato superveniente. Apelante que omitiu ter
recebido determinados valores, consequentemente, alterou a
verdade dos fatos. Litigância de má-fé caracterizada.
Imposição de multa deve sobressair. Empresa integrante do
polo passivo, excluída da lide, origina condenação da
recorrente na sucumbência correspondente, a qual levou em
consideração o princípio da proporcionalidade. Juros de
mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código
Civil. Sentença que se apresenta adequada. Gratuidade de
justiça indeferida, concedendo-se o prazo de 10 dias para a
realização do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Apelo desprovido, com observação.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 176/179, aclarada pelos embargos de pág. 192, que julgou
procedente em parte ação de despejo, cumulada com cobrança de aluguéis,
envolvendo imóvel em condomínio decorrente de separação judicial entre as partes.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-40.2015.8.26.0229 -Voto no
3
condenada por litigância de má-fé, com multa fixada em 1% do valor da causa, isto
é, R$3.433,56, sendo indeferida a benesse da justiça gratuita, tanto que fora
condenada ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios sobre o valor
atualizado da causa. A seguir reitera o pedido de gratuidade de justiça, reportando-
se a textos legais, haja vista que os bens referidos foram praticamente dilapidados,
tanto que recebera nos últimos anos apenas R$22.800,00, estando impossibilitada
financeiramente para suportar os custos processuais. Defende que os honorários
envolvendo a segunda apelada devem ser afastados, uma vez que foi demonstrada a
sublocação/empréstimo da parte locada onde funcionava a empresa Cabinas Pena,
requerendo, assim, a exclusão de pagamento da referida sucumbência. Reforça que
não fora litigante de má-fé, já que a confusão existente decorre do conflito familiar,
sendo desproporcional a multa de R$3.433,56, quando o valor da causa é de
R$23.361,68. Pleiteia a alteração da verba honorária, ressaltando o proveito
econômico obtido, e que os juros de mora devem ser do vencimento da obrigação, e
não da citação. Requer, assim, o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 207/213.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Versam os autos sobre ação de cobrança de aluguéis cumulada
com despejo, cingindo-se as razões às questões envolvendo a gratuidade de justiça,
honorários advocatícios, multa por litigância de má-fé e incidência do cômputo dos
juros.
No caso em espécie, a apelante fez referência sobre
inadimplência do apelado, apontando o período correspondente, todavia, omitiu os
pagamentos realizados neste interregno.
Ademais, também não ficou comprovada a sublocação de
fração ideal do imóvel e, mesmo que isso tivesse ocorrido, a referida empresa não
mais se encontrava na posse direta de parte do bem, portanto, a pretensão de despejo
demonstra inexistência de interesse de agir, inclusive por fato superveniente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-40.2015.8.26.0229 -Voto no
4
Assim, a litigância de má-fé restou comprovada, pois houve
efetivamente alteração da verdade dos fatos, com omissão de pagamento de aluguéis
por certo período, de modo que não se vislumbra ausência de embasamento para a
condenação em referência.
Quanto à sucumbência, esta deve levar em consideração o
valor da causa e o percentual em que se dera como vencido e vencedor,
consequentemente, o princípio da proporcionalidade foi observado.
No que corresponde à multa por litigância de má-fé, o
montante de 1% sobre o valor da causa deve sobressair, salientando-se que a
apelante apontou o valor de R$377.692,58 como devido, pág. 162, logo, a quantia
de R$3.433,56 se apresenta compatível, não se vislumbrando irregularidade para
tanto.
Com relação à incidência de juros de mora, deve ser levado
em consideração o disposto no artigo 405 do Código Civil, isto é, desde a citação.
No que tange à gratuidade de justiça, não se identifica
supedâneo para a concessão, ante a ausência de documentação hábil para tanto,
mesmo porque, a apelante se qualifica como empresária, possuindo inúmeros
imóveis.
Deste modo, concede-se o prazo de 10 dias para o efetivo
preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, a
sucumbência permanece inalterada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo, com observação.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293